Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708631-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI D E S P A C H O Em atenção à petição retro, informa-se à agravante que as medidas de execução da tutela recursal antecipada, em caráter liminar, para pronto restabelecimento do plano de saúde, devem ser requeridas na instância a quo. Quanto ao novo pedido alternativo, para que seja determinada a obrigação da ré de continuar a expedir os boletos, ou autorizada a consignação em pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde ou, ainda, suspensa a obrigatoriedade do referido pagamento, há de se ressaltar que, considerando-se o princípio da unirrecorribilidade recursal, esta instância tem cognição limitada às razões e pedidos consignados no recurso, que não pode ser emendado a qualquer tempo. Como as questões apontadas não foram aduzidas no pedido de antecipação de tutela apreciado por esta relatoria, nada há a se prover quanto aos pedidos. Aguarde-se inclusão em pauta para julgamento. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora